Tribunal: STF
Processo: Pet 9960
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 29.9.2021, por Maria da Conceição dos Santos e outros contra o Município de Salvador/BA, buscando seja dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.



O caso



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador/BA contra a negativa de deferimento de medida liminar em ação de reintegração de posse, aos seguintes fundamentos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGA LIMINAR POSSESSÓRIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE INERENTE À NATUREZA PÚBLICA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA DEFERIR IMISSÃO LIMINAR NA POSSE. PODER GERAL DE CAUTELA. PECULIARIDADES DO CASO. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE MORADIA E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 24, doc. 8).



    Contra essa decisão, Maria da Conceição dos Santos e outros interpuseram recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. I, II, III e IV do art. 3º, os incs. X, XXIII, LIV e LV do art. 5º, o art. 6º, os §§ 1º e 2º do art. 182 e o art. 183 da Constituição.



    Em 24.3.2021, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas ns. 282 e 735 deste Supremo Tribunal. No que se refere à alegada contrariedade “aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, que teria sido deflagrada pela não observância da regra do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil” (fl. 27, doc. 8), aplicou-se o Tema 660 da repercussão geral.



    Contra essa decisão, Maria da Conceição dos Santos e outros interpuseram recurso extraordinário com agravo, no qual sustentam que deveria ser afastada a “incidência do Enunciado de n. 735, da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a interposição do presente recurso extraordinário encontra amparo no entendimento firmado nesta Corte Suprema de que apenas a violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso extraordinário e, assim sendo, como no caso sob exame, a confirmação da antecipação de tutela se impõe, porque presentes os requisitos legais para seu deferimento” (fls. 17-18, doc. 8).



    Ressaltam que “o fundamento da decisão impugnada, qual seja, o óbice da súmula de n. 282/STF, não se presta a obstar o conhecimento da irresignação, porquanto, a matéria nele defendida foi devidamente prequestionada” (fl. 8, doc. 18).



    Com a presente petição, os requerentes pretendem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.



    3. Relatam que “ingressou o Município de Salvador com Ação de Reintegração de Posse, objetivando a tomada das áreas, onde foram edificadas, há mais de 15 (quinze) anos, 40 (quarenta) casas, situadas na Rua Monsenhor Ruben Mesquita e na Rua do Futuro do Tororó, s/n, Tororó/Salvador-BA alegando a propriedade do imóvel. Aduz, o contrato de concessão 001/2015, entre o Município de Salvador e a Nova Lapa Empreendimento SPE S/A, com objetivo de implantar a requalificação da Estação de Transbordo ‘Clériston Andrade (integrante da Lapa) e das vias de acesso’” (fl. 2, doc. 1).



    Afirmam que “o Magistrado de primeiro grau entendeu por negar a liminar, (...) inconformado, o Município do Salvador ingressou com Agravo de Instrumento que no mérito foi dado provimento para determinar a Reintegração de Posse, mediante as seguintes condições: ‘O acórdão recomenda ao Município no cumprimento do acórdão: (i) garantir a preservação do Direito Fundamental de Moradia dos atuais ocupantes da área, inserindo-os em programas habitacionais ou indenizando a sua realocação em condições semelhantes às atuais; (ii) efetivar pagamento compensatório pelas benfeitorias efetivadas; (iii) oferecer auxílio-moradia enquanto não realocados em residência de programa social; (iv) efetuar o pagamento de auxílio para transporte de bens’” (fl. 2, doc. 1).



    Sustentam que “o Ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF 828, suspendeu por 06 (seis) meses desocupações de áreas coletivas habitadas antes da pandemia. A suspensão engloba ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o estado de calamidade pública, em razão da pandemia da Covid-19. A decisão na ADPF 828 inclusive impossibilita ‘medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis’” (fl. 6, doc. 1).



    Asseveram que “estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida, que, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, pressupõe ser provável o provimento do recurso e haver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. A probabilidade de provimento do recurso decorre do fato de que, em um exame prima facie, a decisão objeto do recurso extraordinário se mostra divergente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (fl. 9, doc. 1).



    Requerem “a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, aplicando-se § 5º do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, inclusive para manter suspenso o andamento do processo principal em primeira instância até o julgamento final do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 19, doc. 1).



     



    4. Em 30.9.2021, não foi possível examinar os dados descritos na inicial pela ausência dos documentos essenciais para a compreensão da controvérsia. Determinei a intimação dos requerentes para, querendo, suprir a deficiência apontada, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (doc. 37).



    Em 13.10.2021, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “até o dia 11/10/2021, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 30/09/2021” (doc. 40).



     



    Em 29.8.2022, determinei nova intimação dos requerentes, para suprir as deficiências apontadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento da petição inicial, pois nesta ação faltava as informações sobre: a) a situação do processo na origem; b) informação sobre a atual situação dos moradores do imóvel objeto da ação de reintegração de posse; c) informações sobre eventual cumprimento da ordem de reintegração de posse do imóvel em foco e consequente demolição das habitações nele edificadas (doc. 41).



    Em 5.9.2022, deferi a dilação desse prazo por dez dias (doc. 48).



    Em 23.9.2022, determinei aos requerentes que informassem: “a) se já ocorreu, ou não, a reintegração de posse judicialmente determinada; b) as providências adotadas quanto à população removida, sob pena de negativa de seguimento desta ação” (doc. 54).



    Em 18.10.2022, pela Petição STF n. 81.759/2022, o Município de Salvador informou ter amparado “as famílias afetadas pela demanda reintegratória e organizou uma unidade gestora administrativa para dialogar com seus representantes a fim de esclarecer as dúvidas e questões que porventura fossem suscitadas, e, acima de tudo, atendê-los em suas necessidades e pleitos. Com tal preocupação, a unidade foi criada para assistir a comunidade local, principalmente por uma equipe de assistentes sociais, responsáveis por toda condução do processo de reintegração de posse. Logo depois das primeiras tratativas e confecção do relatório de vistoria, as famílias foram convidadas para apresentação dos termos e avaliações, que obedeceram legislação vigente, e à decisão judicial, apurando valor da edificação” (fl. 4, doc. 57).



    Noticiou que “foi realizado um estudo e análise da área e registradas as famílias ali localizadas, totalizando 44 (quarenta e quatro). Destas, 40 (quarenta) já tiveram todo o processo de negociação concluído, ou seja, atenderam ao convite efetuado pela Prefeitura com intuito de negociar as benfeitorias, e receberam o valor correspondente, conforme determinação judicial. Assim, mais de 90% (noventa por cento) das negociações já foram findadas e valores já pagos, com benfeitorias já desocupadas. As 4 (quatro) famílias remanescentes estão ainda em processo de negociação” (fls. 4-5, doc. 57). 



    Pontuou que “todas as relocações e compensações foram realizadas amigavelmente, com valores pagos pelas benfeitorias a título de auxílio financeiro, ajustados quando necessários e pleiteados pelos moradores, muito embora as benfeitorias estejam localizadas em área pública. Após finalizadas as tratativas de negociação, os moradores receberam suas justas indenizações, estas suficientes para assegurar o direito fundamental à moradia em outro local e em condições semelhantes às anteriores. (Comprovantes em anexo)” (fl. 5, doc. 57).



    Ressaltou que “o intuito sempre foi amparar da melhor forma possível e com menor impacto as famílias,sobretudo no processo de mudança para suas novas localidades, e com isso, a Prefeitura Municipal de Salvador acrescentou um bônus, um valor extra, para que realizas sem o transporte de seus pertences, ou seja, aumentou o quantitativo a receber pelas famílias em R$ 1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta reais) para que os moradores realizassem suas mudanças sem maiores despesas, tudo custeado pelo poder público. Além das famílias do local, seus inquilinos, quando existentes, também receberam o mesmo valor para suas respectivas mudanças, para que fossem amparados da mesma forma, pois também eram moradores. Desta forma, a Gestão Pública Municipal, utilizando-se da transparência, boa-fé e moralidade, aguarda direcionamentos jurídicos para findar as tratativas com as famílias remanescentes, em busca de dar seguimento ao Projeto Nova Lapa” (fl. 5, doc. 57).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pela Turma Recursal de origem.



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).



    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).



    6. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter o Tribunal de origem descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Consta das informações inicialmente prestadas pelos requerentes que “O acórdão recomenda ao Município no cumprimento do acórdão: ‘(i) garantir a preservação do Direito Fundamental de Moradia dos atuais ocupantes da área, inserindo-os em programas habitacionais ou indenizando a sua realocação em condições semelhantes às atuais; (ii) efetivar pagamento compensatório pelas benfeitorias efetivadas; (iii) oferecer auxílio-moradia enquanto não realocados em residência de programa social; (iv) efetuar o pagamento de auxílio para transporte de bens’” (fl. 2, doc. 1).



     



    Como ressaltei em outras oportunidades, a decisão invocada como paradigma não confere autorização judicial para a ocupação forçada de imóveis urbanos ou rurais, tampouco assegura a manutenção de seus ocupantes enquanto perdurar a pandemia de covid-19, ao argumento de se estar a dotar de proteção direito à moradia e à saúde de grupos sociais vulneráveis. Essa constatação não exonera o Poder Público do dever de assegurar os direitos da população vulnerável, não desobrigando o ente estatal competente de cuidados para que seja atendida no seu direito à dignidade, tão atingido e comprometido na sociedade brasileira.



    Nos exatos termos em que deferida a tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e pela aguda crise sanitária e humanitária experimentada na sociedade brasileira, a execução das ordens de reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis ocupados após o início da pandemia de covid-19 está condicionada, incontornavelmente, ao encaminhamento da população vulnerável deslocada desses imóveis a abrigos públicos ou ao fornecimento, pelo Poder Público, de outra forma de moradia adequada. Essas medidas parecem ter sido implementadas no caso concreto, tendo o Município de Salvador/BA esclarecido:



    “Acima de qualquer prerrogativa, o Município demonstrou, sobretudo, preocupação em ampararas famílias afetadas pela demanda reintegratória e organizou uma unidade gestora administrativa para dialogar com seus representantes a fim de esclarecer as dúvidas e questões que porventura fossem suscitadas, e, acima de tudo, atendê-los em suas necessidades e pleitos. Com tal preocupação, a unidade foi criada para assistir a comunidade local, principalmente por uma equipe de assistentes sociais, responsáveis por toda condução do processo de reintegração de posse. Logo depois das primeiras tratativas e confecção do relatório de vistoria, as famílias foram convidadas para apresentação dos termos e avaliações, que obedeceram legislação vigente, e à decisão judicial, apurando valor da edificação. Nesse contexto, foi realizado um estudo e análise da área e registradas as famílias ali localizadas, totalizando 44 (quarenta e quatro). Destas, 40 (quarenta) já tiveram todo o processo de negociação concluído, ou seja, atenderam ao convite efetuado pela Prefeitura com intuito de negociar as benfeitorias, e receberam o valor correspondente, conforme determinação judicial. Assim, mais de 90% (noventa por cento) das negociações já foram findadas e valores já pagos, com benfeitorias já desocupadas. As 4 (quatro) famílias remanescentes estão ainda em processo de negociação, cujos representantes são Sra. Jucilene Ventura dos Santos, Sra. Luciana Silva Santos, Sra. Marcia Cristina Gonçalves de Alcantara e Sr. Roberval Santos Improta. Ressalte-se que TODAS AS RELOCAÇÕES E COMPENSAÇÕES FORAM REALIZADAS AMIGAVELMENTE, com valores pagos pelas benfeitorias a título de auxílio financeiro, ajustados quando necessários e pleiteados pelos moradores, muito embora as benfeitorias estejam localizadas em área pública. Após finalizadas as tratativas de negociação, os moradores receberam suas justas indenizações, estas suficientes para assegurar o direito fundamental à moradia em outro local e em condições semelhantes às anteriores. (Comprovantes em anexo)” (doc. 57).



    Na espécie em exame, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia indicou ter adotado medidas preparatórias para que a população vulnerável a ser desalojada seja conduzida a abrigos públicos ou outro local apto a preservar sua saúde e tenha garantida sua incolumidade física, psicológica e social, providências imprescindíveis para que a ordem de reintegração possa ser executada em integral cumprimento ao comando vinculante emanado deste Supremo Tribunal. 



    Não há nos autos elemento algum que permita concluir que a ordem de reintegração de posse do imóvel em litígio será executada com violência ou que seus ocupantes serão desamparados pelo Poder Público, pelo que não se comprova o alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI.



    7. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado e se seria apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento pelo qual deferida decisão liminar em ação de reintegração de posse.



    Ausente, na espécie em exame, a alegada situação excepcional para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pois este Supremo Tribunal sedimentou, na Súmula n. 735, “não cabe[r] recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. 



    Por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório sobre a controvérsia, as medidas antecipatórias e cautelares devem ser confirmadas ou, se for o caso, revogadas, na decisão de mérito da causa, podendo ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, até mesmo pelo órgão que as deferiu.



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 652.802-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.2009).



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão recorrido que deu provimento a agravo de instrumento para indeferir liminar, reformando decisão que deferira liminar na ação cautelar originária para autorizar a parte agravante 'a participar com seus animais, de todos os eventos da raça Mangalarga Marchador'. Aplicação da súmula 735. Agravo improvido. Não cabe recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere medida cautelar. 3. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (AI n. 552.178-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 28.11.2008).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANDAMENTAL - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO 'FUMUS BONI JURIS' E DO 'PERICULUM IN MORA' - AUSÊNCIA DE QUALQUER PRONUNCIAMENTO SOBRE OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA IMPETRAÇÃO FUNDAMENTAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PELO MUNICÍPIO - AGRAVO PROVIDO. - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam medidas cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes" (AI n. 439.613-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 17.10.2003).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    9. Na espécie em exame, não se tem demonstrada excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.



    Na espécie, a apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora